Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703183-63.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO VALADARES LEAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O requerente foi condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, além da pena acessória de 2 (dois) meses de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tudo por incursão no art. 302, § 3o, do CTB. Na revisão criminal em análise, busca a redução da pena que lhe fora imposta, ao fundamento de que apresentava capacidade de autodeterminação parcialmente reduzida quando do crime de homicídio culposo (CP, art. 26, parágrafo único). Outrossim, há pedido de liminar com vistas a obstar a execução penal. Pois bem. Não é caso de deferir a liminar vindicada. Isso porque, ao compulsar os autos da Execução Penal n. 0404803-75.2022.8.07.0015, sequer há notícia de expedição de mandado de prisão em desfavor do requerente. Além disso, tudo indica que a argumentação ventilada na presente revisional foi igualmente suscitada no Juízo a quo e ainda está pendente de análise. Inclusive, consta manifestação do Instituto de Medicina Legal, à qual este Relator não teve vista via SEEU. Nesse quadro e sem prejuízo de posterior exame da admissibilidade da revisão criminal, indefiro a liminar. Oficie-se o douto Juízo da Execução Penal, dando ciência da presente revisional e solicitando informações sobre os autos n. 0404803-75.2022.8.07.0015. Após as informações, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador